Tribunal: STF
Processo: RE 1516034
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRF DA 2ª REGIÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE DISPOSITIVO LEGAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 927, V, DO CPC – DELEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – OUTORGA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EXIGIDO EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO LEGAL DA OUTORGA MEDIANTE PERMISSÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO REVOGADO PELO DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. 



    - À vista do caráter cogente da norma prevista no art. 927, inciso V, do CPC, a qual estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão:” (caput) “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (inciso V), aplica-se ao presente caso a orientação firmada no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação/Reexame Necessário nº 0000481-74.2012.4.02.5003 (j.em 04/10/2017). 



    - Em decorrência do reconhecimento, pelo Órgão Especial deste TRF da 2ª Região, da inconstitucionalidade do dispositivo do art. 13, V, “e”, da Lei nº 10.233/2001, na redação dada pela Lei nº 12.996/2014, resulta necessariamente a conclusão de que tem validade e eficácia o dispositivo imediatamente antes em vigor, pretensamente revogado pela norma reconhecida como inconstitucional. 



    - A situação fático-jurígena do presente caso é regulada, portanto, pelo disposto no art. 13, inciso IV, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001. 



    - No caso, a empresa de transporte teve a si delegada a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros referente à exploração da linha UBÁ (MG)-RIO DE JANEIRO (RJ), o que que lhe fora outorgado, originariamente, mediante mera autorização, então expedida pelo Diretor de Transporte Rodoviário do DNER, no ano de 1981. 



    - Conclui-se, a fortiori, que a delegação para prestação do referido serviço público não decorreu de regular permissão, outorgada mediante resultado de prévia licitação convocada especificamente para essa finalidade. - Sentença que é reformada parcialmente apenas no capítulo condenatório em que determinara aos entes públicos réus, a título de cumprimento de obrigação de fazer, a realização de licitação específica para a finalidade de outorga de delegação para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em prazo determinado, certo e curto. 



    - Para que do caso não resulte a conservação do ilícito, estabelece-se o prazo máximo de 12 (doze) meses para que as entidades públicas rés pratiquem os atos administrativos necessários para a regular deflagração de procedimento licitatório. 



    - Apelações desprovidas e remessa necessária parcialmente provida (doc. 571, p. 1).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (docs. 642 e 708).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se ofensa aos arts. 21, XII, e 175 da mesma Carta.



    Aduz a recorrente que:



    [o] acórdão recorrido manteve a sentença em seus termos, alterando-se tão somente o prazo para a realização da licitação para 12 meses. Sucede que, conforme o acórdão recorrido, o Órgão Especial deste TRF da 2ª Região reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo do art. 13, V, “e”, da Lei nº 10.233/2001, na redação dada pela Lei nº 12.996/2014, sendo certo ainda que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal a ADI 5549-DF, que abrange a matéria destes autos (doc. 587, p. 10). 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.270/DF e 5.549/DF, ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux, que reconheceram a constitucionalidade do art. 13, V, e, da Lei n. 10.233/2001, em acórdão assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13, INCISOS IV E V, ALÍNEA "E"; E 14, INCISO III, ALÍNEA "J", DA LEI 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ARTIGO 3º DA LEI 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DISPOSIÇÕES QUESTIONADAS QUE ALTERAM, DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO, O REGIME DE OUTORGA DA PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESVINCULADOS DA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. O USO DA AUTORIZAÇÃO PARA A OUTORGA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (ARTIGO 21, INCISO XII, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO QUE NÃO SE EXIGE DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABE AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER A FORMA DE DELEGAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMITINDO-SE QUE A SUA EXPLORAÇÃO, QUANDO NÃO REALIZADA DIRETAMENTE, SEJA FEITA MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DEVENDO O PODER EXECUTIVO E A ANTT PROCEDEREM À EDIÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS, EM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LEI 14.298/2022. 1. A assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, XII, e, da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) por autorização de serviço público, máxime em razão da inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor; da descentralização à agência reguladora de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço; e de a abertura do mercado para novos entrantes contribuir para a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária. 2. A escolha estratégica pela descentralização operacional do setor, que se insere na esfera democraticamente reservada à deliberação política, porquanto concomitante à centralização normativa, confere maior normatividade ao comando constitucional contido no caput do artigo 174 da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais que orientam à atuação da Administração Pública e a Ordem Econômica (BINENBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passageiros. In O Direito Administrativo na Atualidade. Org . WALD, Arnold et al São Paulo: Malheiros, 2017. p. 510). 3. As finalidades precípuas de concretização dos princípios da isonomia, da moralidade e de obtenção da proposta mais vantajosa são perseguidas pela ampla concorrência na execução do serviço público, via competição no mercado, porquanto inexistentes restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada, hipótese em que a competição para o mercado (competition for the market), via licitação, criaria uma exclusividade ineficiente e ilegítima, ao restringir o acesso dos possíveis interessados. 4. A previsão constitucional de prestação do TRIIP por meio de autorização (Art. 21, XI, “e”) afasta a incidência do artigo 175 da Constituição Federal, que impõe prévio procedimento licitatório especificamente às modalidades de outorga que pressupõem a excludência em razão da contratação pela Administração com determinado particular. 5. A descentralização normativa à Agência Nacional de Transportes Terrestres de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos promove a eficiência, adequação e atualidade da prestação do serviço autorizado, ao se estabelecer requisitos técnicos e de regularidade para a habilitação dos interessados, assim como a uniformidade das condições de contratação ditadas pelo Poder Público, necessariamente homogêneas e previamente divulgadas. 6. O compromisso regulatório celebrado entre setor público e as empresas prestadores do serviço, que corresponde às amarras a que se cingem as partes, não se esgota nos termos de edital do poder concedente, a que se somam a expertise e a acuidade da regulação setorial e concorrencial, em atuação coordenada em prol da segurança jurídica, economicidade dos investimentos e defesa dos usuários (COUTINHO, Diogo R. Direito e Economia Política na Regulação de Serviços Públicos . Saraiva: São Paulo, 2014. p. 91). 7. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um serviço inegavelmente essencial, cuja relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressivas as externalidades advindas da livre concorrência, como o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos. 8. Ex positis, o artigo 3º da Lei n. 12.996/2014, ao outorgar o serviço público de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros por meio de autorização, insere-se no espaço de deliberação política delineado no artigo 21, XII, e, da Constituição, de modo que, observados os valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a Administração Pública e a ordem econômica, não se reveste de inconstitucionalidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido, devendo o Poder Executivo e a ANTT ajustarem-se às exigências do Tribunal de Contas da União e às novas disposições trazidas pela Lei 14.298/2022.



    Nesse sentido, verifico que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 21, XII, e 175 da Constituição Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reaprecie a causa, observando a constitucionalidade da alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei n. 10.233/2001, com a redação dada pela Lei n. 12.996/2014, nos termos da fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator